Tribunal: STJ
Processo: 2181898-14.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2138268 - SP (2022
/0153764-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: ALINE ALMEIDA NUNES
EMBARGADO
: DAVID BORGES BATISTA
ADVOGADO
: DAVID BORGES BATISTA - SP355264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47583477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7773902f-fe7c-4244-9f3a-ac2d588be9ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7773902f-fe7c-4244-9f3a-ac2d588be9ca

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2138268 - SP (2022
/0153764-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: ALINE ALMEIDA NUNES
EMBARGADO
: DAVID BORGES BATISTA
ADVOGADO
: DAVID BORGES BATISTA - SP355264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47096457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:24
Código de Controle do Documento: 10430fde-26a7-44d4-a1e2-9833fd81aadb

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.537-1.550) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.535-
1.536):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 1.542):
[...] Com o devido respeito e acatamento, houve patente nulidade da decisão
embargada e claríssima violação das regras talhadas no artigo 93, inciso IX,
da Carta Política Cidadã e nos artigos 11, 489 e 1.022, do novo Código de
Processo Civil, consubstanciada no dever de fundamentação das decisões
judiciais.
Trata-se de decisão conhecida e padronizada, com conceitos genéricos e
indeterminados, sem qualquer análise concreta dos autos.
A decisão padece de vício por omissão e ausência de fundamentação
satisfatória.
Com o devido respeito e acatamento, percebe-se cristalinamente que o
nobre Relator não analisou suficientemente todas as teses invocadas no
Recurso Especial.
[...] O recurso não encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois não há
necessidade de reexaminar o conjunto probatório dos autos, mas apenas de
dar nova valoração jurídica aos fatos mencionados no acórdão embargado.
Cinge-se a questão tão somente acerca de sua revaloração jurídica, à luz da
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
[...] Não há tese no tocante à interpretações divergentes entre Tribunas
Estaduais.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA47096457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:24
Código de Controle do Documento: 10430fde-26a7-44d4-a1e2-9833fd81aadb

Impugnação apresentada (fls. 1.567-1.571), com pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,

nos seguintes termos (fls. 1.559-1.561):
A parte agravante reitera a tese apresentada nos embargos de declaração
de "não existência de discussão sobre divergência jurisprudencial" (e-STJ fl.
1.515). Dessa forma, "não prospera a decisão denegatória no parte que
afirma que não houve demonstração da divergência jurisprudencial,
exatamente porque não se trata de recurso com esse objeto, justificando-se,
pois, o destrancamento, o conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL" (e-STJ fl. 1.515). Nesse contexto, defende que cumpriu os
requisitos de admissibilidade do recurso especial previstos nos arts. 1.029 do
CPC e 255 do RISTJ.
Importante ressaltar que o juízo de admissibilidade do recurso especial é
bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior
Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial. Isso porque compete a esta Corte, órgão destinatário do
recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade.
De qualquer forma, como dito na decisão de fls. 1.503/1.505 (e-STJ), na
petição recursal há indicação expressa de que a interposição englobou
ambas as alíneas do permissivo constitucional (e-STJ fl. 1.209), o que
dificulta a compreensão da controvérsia. Incide, portanto, a Súmula n. 284
do STF.
Superada a questão da divergência, o recurso com fundamento na alínea
"a" não merece prosseguir.
Isso porque não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca
de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Sobre os vícios apontados, o Tribunal entendeu não se tratar de única
sentença para análise de ambos os processos, pois "Embora nas duas
sentenças tenha se consignado que se tratava de ações conexas, é certo
que cada uma delas teve seus pedidos analisados separadamente, de modo
que deveriam ter sido manejados dois recursos de apelação, um em cada
lide" (e-STJ fl. 1.162) e ainda "o trânsito em julgado, que se operou na
Documento eletrônico VDA47096457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:24
Código de Controle do Documento: 10430fde-26a7-44d4-a1e2-9833fd81aadb

demanda no 1031269-53.2018.8.26.0602, cuja sentença abarca os pedidos
formulados nesta lide, interfere diretamente no resultado desta, que foi
julgada improcedente. Por evidente que outro não poderia ser o seu destino,
diante da evidência de que se a apelada nunca pagou qualquer valor,
o 'contrato' jamais se aperfeiçoou, não havendo motivo para aplicação das
penalidades, como o apelante pretende" (e-STJ fl. 1.162).
Além disso, o acórdão reconheceu que as questões não poderiam ser
examinadas devido à existência de coisa julgada e entendeu descabida a
tese de excesso de execução, "até e porque absolutamente claro que os
honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa
atualizado. De se salientar que a correção monetária é mera atualização do
capital, nada acrescentando ao valor devido pelos autores, já que apenas
busca preservar o valor da moeda em face dos deletérios efeitos da inflação"
(e-STJ fls. 1.162/1.163).
O órgão Julgador ressaltou que a parte agravante "tem causado grande
tumulto no andamento do feito, fato mais uma vez comprovado pela
interposição deste agravo, em que se pretende discutir matéria já decidida"
(e-STJ fl. 1.162), não havendo falar em contradição e sim mero
inconformismo com o resultado alcançado.
Portanto, não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em
sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
Finalmente, desconstituir as premissas acerca da necessidade de
interposição de dois recursos de apelação, coisa julgada e excesso de
execução demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Assim, entendeu-se que não houve a omissão e negativa de prestação
jurisdicional alegada pela parte, bem como pela aplicabilidade das Súmulas n. 284 do
STF e 7 do STJ quanto às demais alegações e também pela impossibilidade de
apreciação de matéria constitucional no recurso especial.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte embargante à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47096457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:24
Código de Controle do Documento: 10430fde-26a7-44d4-a1e2-9833fd81aadb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.138.268 / SP
Número Registro: 2022/0153764-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054445620208260602
10312695320188260602
18932018
21818981420208260000
54445620208260602
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: ALINE ALMEIDA NUNES
AGRAVADO
: DAVID BORGES BATISTA
ADVOGADO : DAVID BORGES BATISTA - SP355264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : ALINE ALMEIDA NUNES
EMBARGADO : DAVID BORGES BATISTA
ADVOGADO
: DAVID BORGES BATISTA - SP355264
TERMO
Documento eletrônico VDA47578899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:18
Código de Controle do Documento: 9f3577cb-c11c-4840-997a-87617aeac772

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:18
Código de Controle do Documento: 9f3577cb-c11c-4840-997a-87617aeac772